Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-15.2023.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-15.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO EVERSON POMMER - CPF: 003.451.371-08 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA - CPF: 121.173.298-37 (APELANTE), RENATA BORGES BARBOZA DA SILVA - CPF: 907.251.151-49 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBOSA DA SILVA BRIANTE - CPF: 034.218.471-77 (APELADO), JOAO LUCAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.182.191-02 (APELADO), LUANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.182.021-37 (APELADO), AGUINALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 535.865.221-34 (ASSISTENTE), JOSEMAR FAGUNDES - CPF: 298.215.921-04 (ASSISTENTE), VALDIR SCHUMANN - CPF: 621.379.131-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - PRAZO PARA OPOSIÇÃO - TERMO INICIAL - EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE INTEMPESTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS - LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS ARTIGOS 317 E 338 DO CPC – INCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, tem início a partir da efetiva turbação da posse.

“a fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente [se inicia] após a turbação ou esbulho para as hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo” (REsp 1.627.608/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 13.12.2016).

II- Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.

III- Alegação de nulidade da sentença por ofensa aos artigos 317 e 338, do CPC afastada. Impugnação à contestação apresentada pela parte autora sem apresentação de nenhuma das alternativas previstas nos §§ do art. 339 do CPC. Ilegitimidade do executado ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA e BRUNO EVERSON POMMER, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001297-15.2023.8.11.0009, ajuizado em desfavor de RENATA BORGES BARBOZA DA SILVA e OUTROS
,
que acolheu as preliminares prejudiciais do mérito de intempestividade dos presentes embargos e também da ilegitimidade passiva dos herdeiros em face do instituto do espólio consubstanciado no inventário, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC – Lei n. 13.105/2015). Condenou os embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, dos honorários da parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, sustentam os Apelantes que o esbulho sofrido pelos recorrentes não é oriundo da ordem judicial que imitiu os recorridos na posse do acervo patrimonial do inventário, decisão que, inclusive, previa a preservação de direito de terceiros, o ato obstativo do retorno deles a área arrendada foi praticado por homens armados contratados pela primeira recorrida. Que a ordem judicial foi utilizada pelos recorridos para impedir a retomada do imóvel arrendado pelos recorrentes.

Afirmam que se socorreram dos embargos de terceiro, ação de conhecimento de natureza incidental, que tem por finalidade impedir ou desfazer ato de constrição judicial indevido, seja no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a decisão definitiva, no curso do processo de cumprimento de sentença ou no próprio processo de execução.

Asseveram que sendo o processo de inventário e partilha, procedimento comum, o prazo para interposição dos embargos, conforme art. 675, do CPC, será “a qualquer tempo enquanto não transitada em julgado a sentença”.

Registram que houve erro de julgamento, erro in judicando, vez que o nobre magistrado de piso obrou em erro na interpretação da lei, uma vez que não adequou corretamente os fatos ao plano abstrato da norma que rege a matéria, em afronta ao art. 675, do CPC.

Alegam que os fundamentos da r. decisão do juízo de piso, caminham na contramão das decisões do STF, vez que todos os julgados utilizados como modelo na decisão, não tratam de ação de conhecimento e sim de execução, cujo prazo, nesse sentido, obviamente é de 5 (cinco) dias, o que não é o caso dos autos.

Falam do princípio da economia processual, da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), anotando ser injustificável que os embargos de terceiro sejam extintos, para que demanda idêntica seja ajuizada, sob outro nomem iuris. Narram sobre a possibilidade processamento dos embargos de terceiro intempestivos, como se fosse uma ação autônoma com o mesmo objeto, suprimindo-se apenas o efeito suspensivo automático.

Sustentam que a legitimidade passiva dos embargos, ora recorridos, como posta nos autos, se deu em face das circunstâncias da demanda, amparado no art. 677, § 4ª, do CPC, que externaliza a identidade daquele que possui legitimidade passiva para figurar nos embargos de terceiros. Que não há como os recorrentes demandarem contra o espólio, visto que a inventariante também representa os herdeiros Jhonathan, Marta, Nilce e Giordany, réus na demanda, onde 14.37% da área do acervo patrimonial do espólio é o objeto da demanda de embargos.

Relatam sobre a obrigatoriedade dos autores do inventário serem mantidos no polo passivo, para que assumam os riscos da demanda, mantendo incólume o acervo patrimonial de eventuais prejuízos.

Defendem subsidiariamente, a nulidade da decisão uma vez que flagrante o erro de julgamento do juízo de piso, ao negar a incidência dos arts. 317 e 338 do CPC, prolatando sentença sem oportunizar
a
os recorrentes, a regularização do polo passivo da demanda.

Nesses termos, requer seja recebido e provido o recurso, para anular ou reformar a r. decisão recorrida em face das razões do recurso, carreando aos apelados o pagamento de honorários advocatícios, invertendo-se o ônus da sucumbência e com majoração recursal (CPC, art. 85, § 1º).

As contrarrazões vieram no id 201421192, onde os Apelados rechaçam as alegações trazidas pelos apelantes e pugnam pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal dos Apelantes se referem ao acolhimento, pela sentença, das preliminares de prejudiciais do mérito de intempestividade dos presentes embargos e também da ilegitimidade passiva dos herdeiros.

Na origem, os embargos de terceiros foram manejados pelos Apelantes, buscando, a intervenção do judiciário para recuperar a posse da área arrendada de 3.251,7038 hectares (“Fazenda Mariana 1” (895,0002 ha) e “Fazenda Vitória 1” (2.356,7036 há), que por força de liminar de tutela de urgência concedida pelo Juízo de piso, concedeu ao Espólio Agenor Barbosa da Silva, por meio de sua inventariante (Luana Barbosa da Silva), a administração do imóvel que é objeto do inventário.

O Juízo
a quo
acolheu preliminares de prejudiciais do mérito de intempestividade dos presentes embargos e também da ilegitimidade passiva dos herdeiros, com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Cumpre anotar que as provas constantes e produzidas nos autos são contundentes, pois formam acervo suficiente para a efetividade da prolação de sentença, notadamente porque prosperam no caso as preliminares prejudiciais de mérito de intempestividade e ilegitimidade passiva.

Vejamos.

Os embargos de terceiros constituem um meio de defesa daquele que, sem ser parte do processo, sofre os efeitos da penhora nele realizada.

O art. 674 do CPC/2015 determina que: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”.

Por sua vez, o prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo, sendo que, uma vez proposta depois de já escoado o prazo máximo, deve ser reconhecida a decadência dos embargos de terceiro.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho
. (AgInt no AREsp n. 1.901.525/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022) (AgInt no REsp 2033653/MG - Data do Julgamento 28/08/2023 e AgInt no AREsp 1595423 / MG - Data do Julgamento 22/06/2020).

Logo, inconteste que
o termo inicial do prazo para opor embargos de terceiros inicia-se a partir do esbulho ou turbação
, na hipótese de o terceiro não ter ciência do processo (processo diverso do rito do conhecimento), conforme precedentes do STJ.

No caso dos autos, o cumprimento do mandado pelo Sr. Oficial de Justiça ocorreu no dia 22/11/2022, conforme se verifica do processo de inventário, ocasião em que procedeu com a constatação do imóvel rural e a imissão na posse pela inventariante quanto ao imóvel denominado Fazenda Vitória.

Porém, somente em 22/06/2023 os autores opuseram os presentes embargos, isto é, 7 (sete) meses após a ocorrência do ato impugnado, conforme detalhado no bojo do processo de inventário.

Nessa esteira, a propositura dos Embargos de Terceiros deveria ser dentro do prazo de 5 dias, contados a partir da ciência inequívoca da ocorrência da constrição, ou seja, do conhecimento da reintegração da posse da Fazenda Vitória ao Espólio de Agenor – o que não foi desincumbido pelos embargantes, restando revestido pela intempestividade a presente demanda.

Em continuidade a análise do feito, a preliminar de ilegitimidade dos herdeiros subsiste também no caso, posto que, é claro o CPC em seu art. 75, inciso VII, acerca da representação em juízo, ativa e passivamente, do espólio, pelo inventariante.

Outrossim, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que "(...)
Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado
." (AgInt no AREsp n. 373.523/RS - julgado em 27/9/2021, e REsp n. 1.424.475/MT, - julgado em 3/3/2015).

Assim, o espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade
ad causam
para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. Enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.

Deveras, da detida análise dos citados artigos e das provas produzidas nos autos, de se aplicar e acolher as preliminares prejudiciais do mérito de intempestividade dos presentes embargos e também a ilegitimidade passiva dos herdeiros em face do instituto do espólio.

O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor “quanto ao fato constitutivo de seu direito”, ônus do qual o autor não se desincumbiu no feito, de modo que o requerido demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme sobejamente indicado acima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho as preliminares prejudiciais do mérito
de intempestividade dos presentes embargos e também da ilegitimidade passiva dos herdeiros em face do instituto do espólio consubstanciado no inventário, razão porque,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil (CPC – Lei n. 13.105/2015).

Condeno os embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, dos honorários da parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do feito, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.”
(id 201421182)

Em primeiro aspecto, o recurso versa sobre a tempestividade, ou não, dos Embargos de Terceiros opostos pelos embargantes/apelantes em 22 de junho de 2023, sob a alegação de que o prazo para oposição se iniciou em 22 de novembro de 2022, data na qual o embargante teve ciência acerca da constrição do bem.

Compulsando os autos, formei entendimento de que o apelo não merece prosperar, pois intempestivos os embargos opostos.

O art. 674 do CPC/2015 determina que:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”.

Por sua vez, observo que é de cinco dias o prazo para a oposição de embargos de terceiros, conforme dispõe o artigo 675 do Código de Processo Civil, iniciando-se a contagem a partir da efetiva constrição do bem, verbis:

"Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta".

Conforme o traslado acima tem-se que o prazo de cinco dias para a oposição dos embargos tem início na data em que o bem foi arrematado, adjudicado ou remido e antes de ser expedida e assinada a respectiva carta, nunca depois de sua assinatura, pois, neste caso, o ato de alienação do bem estaria perfeito e acabado, não sendo mais possível a oposição dos embargos à arrematação ou adjudicação. Vale dizer, se a carta for assinada antes do prazo de cinco dias, o prazo para oposição é antecipado para o dia anterior à assinatura da carta e, se a assinatura for postergada no tempo, o lapso continua de cinco dias contados da data em que o ato de alienação do bem foi concretizado.

Há ainda o entendimento de que os embargos de terceiro podem ser opostos até cinco dias após o cumprimento do mandado de imissão de posse, ocasião em que o terceiro proprietário ou possuidor teria o conhecimento inequívoco do ato de apreensão judicial e, assim, poderia proteger a propriedade ou posse do bem. Referida tese aplica-se ao caso dos autos, pois os apelantes, na qualidade de terceiro, somente poderia defender sua posse, que teve início em 08/09/2022 (por meio de Contrato de Arrendamento Rural), após ter tomado conhecimento da reintegração da posse da Fazenda Vitória, ao Espólio de Agenor pelos embargados-apelados, nos autos do Inventário nº 1002707-03.2022.8.11.0023.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma de modo uníssono que o único marco temporal a ser tomado como referencia para a oposição de embargos de terceiro é a turbação da posse.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE. INTEMPESTIVIDADE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, se este não tinha conhecimento da execução, tem início a partir da efetiva turbação da posse. 3. O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

“ (...) a fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente [se inicia] após a turbação ou esbulho para as hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo” (REsp 1.627.608/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 13.12.2016).

Assim, é firme o entendimento no sentido de não ter sido estipulado um dies a quo para a oposição dos embargos de terceiro, mas apenas um termo ad quem, que consiste em 5 dias após a efetiva expropriação do bem, exigindo-se ainda a ciência inequívoca da ocorrência deste momento.

Veja-se, a propósito, que no caso dos autos a imissão na posse pela inventariante ocorreu em 22/11/2022, conforme cumprimento ao mandado pelo Sr. Oficial de Justiça nos autos do inventário (id 1046957257), sendo certo

que a interposição dos embargos de terceiros pelos autores somente ocorreu em 22/06/2023.

Nos termos do relatado acima, passaram-se, então, 07 (sete) meses até que os Embargantes/apelantes decidissem tomar alguma medida em relação ao imóvel arrendado em 08/09/2022 quando vencido, há muito, o prazo legal.

Destarte, considerando a jurisprudência e doutrina acerca do tema, revelam-se manifestamente intempestivos os embargos de terceiro manejados pelo apelante, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença.

No tocante a legitimidade dos herdeiros/apelados para figurar no polo passivo, melhor sorte não socorre os apelantes.

Alegam os apelantes que apenas os Apelados que demandaram a medida constritiva, aproveitaram da constrição do bem e, por essa razão, somente estes deveriam integrar o polo passivo dos Embargos de Terceiro, em face das circunstâncias da demanda, nos termos do art. 677, § 4ª, do CPC.

No caso concreto, os embargos de terceiro, decorre de medida judicial constritiva
concedida em favor do Espólio de Agenor Barbosa (inventário)
, e fora proposto em face dos herdeiros, por isso, não obstante os fundamentos despendidos pela parte apelante, enquanto não findado o inventário, os herdeiros, individualmente considerados, não se revelam partes legítimas para a defesa dos bens que integram a massa comum da herança, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado pelo inventariante.

Anota-se, ademais, que a inventariante nomeada não detém legitimidade para responder pessoalmente as demandas que envolvem o bem do inventário, uma vez que, o inventariante, como parte formal, detém a legitimidade para representar, ativa e passivamente, o espólio, na forma do art. 75, inc. VII do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante;

Outro não é o entendimento da Corte Superior, que já se manifestou no sentido de que “enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXECUTADO FALECIDO. PENHORA DE IMÓVEL INTEGRANTE DO ESPÓLIO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS HERDEIROS ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. (...) 2- Cinge-se a controvérsia discutir a possibilidade do herdeiro do devedor-falecido opor embargos de terceiro em face da execução por quantia certa, cuja constrição recaiu sobre um bem integrante do acervo hereditário. 3- Enquanto não realizada a partilha, a herança permanece em um todo unitário e será representada pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC/73. 4- Será o espólio o legitimado para impugnar todos os atos processuais praticados na execução a partir do momento que ingressa nos autos. 5-
Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado
.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. ( REsp 1622544/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 04/10/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. SUMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. "Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida" ( AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021). Súmula n. 83/STJ. 3 Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (STJ - AgInt no AREsp: 1771898 DF 2020/0261582-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que "(...) Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado." Hipótese dos autos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 373.523/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Dessa forma, não tendo sido realizada a partilha, não possuem os herdeiros contestantes, legitimidade para integrar o polo passivo da ação.

Os apelantes alegam ainda, que em razão do disposto no artigo 317 e 338 do Código de Processo Civil, a sentença, antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, deveria ter lhes garantido a possibilidade de regularização do suposto vício, consistente na regularização do polo passivo da demanda.

Não procede a alegação dos apelantes de que, antes de extinguir a ação, o juiz deveria apontar o vício e conceder prazo para este ser sanado, em razão do disposto no artigo 317 e 338 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, uma vez alegada a ilegitimidade passiva em preliminar de contestação, deve o juiz facultar ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à emenda à inicial, para promover a substituição do réu, nos exatos termos do que preleciona a norma do art. 338 do CPC, senão vejamos:

"Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu".

Em caso de anuência da parte demandante, exercerá a faculdade disposta no art. 338 do CPC, promovendo a alteração do polo passivo da lide de imediato, com as cominações legais previstas no parágrafo único daquele dispositivo. Lado outro, não concordando com a alegação de ilegitimidade passiva, o feito deverá receber o seu regular trâmite. Nessa última hipótese, uma vez constatada, de fato, a ilegitimidade da parte ré, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito (caso dos autos).

No caso dos autos, uma vez alegada a ilegitimidade passiva em contestação, o magistrado de origem oportunizou ao requerente manifestar-se sobre as questões preliminares aventadas, destacando a necessidade de sanar as questões prejudiciais para o regular prosseguimento do feito, nos seguintes termos:

“Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, do Código de processo Civil. Com efeito, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. No que tange ao pedido liminar de tutela de urgência de caráter possessório, verifica-se que na contestação de ID 125604007 aportou diversas matérias prejudiciais de mérito e também preliminares processuais de processamento, as quais inviabilizam a análise da tutela provisória, notadamente porque se trata de matéria de ordem de pública consistente nas condições da ação. Logo, imprescindível a respectiva impugnação pelo autor, a fim de aquilatar tais questões prejudiciais e evitar nulidade ao devido processamento desta demanda, razão pela qual, INTIME-SE a parte autora nos termos e prazos do art. 350 c/c art. 10, ambos do CPC.”

(id 201421170)

O requerente manifestou-se, em impugnação, pela impossibilidade de acolhimento da preliminar aventada, ao fundamento de que todos aqueles que deram causa ao ato de constrição ou à ameaça de constrição e, consequentemente têm interesse na sua manutenção, possuem aptidão para constituir o polo passivo dos embargos, deixando de pleitear, ao final, pela inclusão do espólio no polo passivo da lide, senão vejamos:

“Portanto, necessária a manutenção do polo passivo nos termos postos na inicial, visto que a decisão embargada não favorece ou aproveita os réus da ação principal para serem representados pelo espólio, e sim apenas aos autores, enquanto a decisão positiva dos embargos irá atingi-los diretamente (CPC, art. 114 e 116), se retificado o polo passivo como posto na contestação,”
(id 201421172 - Pág. 7)

Como se vê mesmo oportunizado aos apelantes, sua manifestação se limitou a arguição de ilegitimidade passiva, não houve requerimento expresso pela alteração do polo passivo da lide, em inequívoco desatendimento ao disposto no art. 339, §1º, do CPC, tornando, portanto, possível que o magistrado singular determinasse a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Veja o que diz o § 1º, do artigo 339, do Código de Processo Civil:

“
Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.”

Logo, se não tomou nenhuma das providências previstas nos §§ do art. 339, do CPC, acima mencionado como lhe cabia, não pode agora alegar irregularidade no processamento para sustentar a nulidade da sentença.

A propósito:

“EMENTA –DIREITO CIVIL - PROCESSO CIVIL ­– APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. INDICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO ATUAL SUB-ROGADO NA LOCAÇÃO. OMISSÃO DA AUTORA EM PROCEDER A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. OFENSA AO ART. 339 /CPC NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A imobiliária administradora da locação, na condição de mandatária do locador, ainda que munida de amplos poderes de administração, não se confunde com o mandante, locador, não detendo responsabilidade passiva “ad causam” na ação revisional de locação proposta pelo locatário. 2. Tendo a imobiliária requerida demonstrada a cadeia sucessória relativamente à propriedade do imóvel e sub-rogação da locação, inclusive que já era do conhecimento da própria autora, e não tendo esta pleiteado a alteração do polo passivo na forma do § 1º,do artt . 339 /CPC, resta preclusa essa essa possibilidade impondo-se a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Apelação Cível à que se nega provimento. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0015308-23.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 16.11.2022)

Desta forma, a r. sentença recorrida fica mantida por seus próprios fundamentos e pelos que ora lhe são acrescidos.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Vencido os autores também em grau de recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 12% sobre a mesma base fixada no julgado monocrático (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024